Tribunal: TJPA
Processo: 0842928-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842928-38.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ALVES DE MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível interposta por ANTONIO ALVES DE MORAIS, na qual se deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, condenando o banco à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na decisão monocrática ao reconhecer a nulidade do contrato de RMC; (ii) definir se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável configurou prática abusiva e indução a erro; (iii) estabelecer se é devida a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a controvérsia reside na ausência de informação clara quanto à natureza jurídica do contrato firmado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no CDC.

4.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e aposentado, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova.

5.

O banco agravante não comprova que o consumidor tinha ciência inequívoca de que contratava cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou comprovou o envio e uso do cartão.

6.

A modalidade RMC caracteriza prática abusiva, pois não prevê quitação da dívida, impondo ao consumidor endividamento permanente, o que afronta os arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

7.

Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, este deve ser convertido em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central à época da contratação.

8.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), considerando a natureza alimentar da verba atingida e os transtornos causados ao consumidor.

9.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, conforme precedentes jurisprudenciais.

10.

É cabível a compensação entre os valores recebidos e os valores descontados, nos termos dos arts. 170 e 368 do Código Civil, dada a conversão do contrato nulo em contrato válido de empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação clara sobre sua natureza jurídica caracteriza prática abusiva e indução a erro, ensejando a nulidade do contrato.

2.

O contrato de RMC deve ser convertido em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, sendo devida a indenização correspondente.

4.

A compensação entre os valores efetivamente recebidos e os valores descontados é cabível, nos termos dos arts. 170 e 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, V, 42, parágrafo único, 46, 51, VI; CPC, arts. 487, I; CC, arts. 170, 368, 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362; AgInt no AREsp 1.236.637/MG; AgInt no AREsp 1.876.583/RS; REsp 1.238.935/RN; TJ-PA, ApCív n. 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura; ApCív n. 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; ApCív n. 5554561, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; AgInst n. 12189845, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; TJ-MS, ApCív n. 0802021-98.2019.8.12.0046; TJ-SP, RI n. 1002993-24.2021.8.26.0079; TJ-MT, RI n. 1030311-39.2021.8.11.0001; TJ-PA, ApCív n. 0828524-45.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0842928-38.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE MORAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática proferida em sede de
Apelação Cível
proposta por
ANTONIO ALVES DE MORAIS
, a qual deu parcial provimento ao recurso do autor para
converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, condenando o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Na origem, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO ALVES DE MORAIS
em face da r. sentença (id. Num 18451405) proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.

A parte Autora ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta que na contratação pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, porém assinou dois “termos de adesão de cartão de crédito consignado”, nunca tendo utilizado referido cartão, correspondendo a duas dívidas: uma no valor de R$1.817,00, em 21/11/2017, e outra de R$332,54, em 22/07/2020.

Afirma que neste tipo de contratação não há previsão para o fim dos descontos.

Colaciona Termos de Adesão nos ids. 18451303 e 18451304.

O banco, em sua contestação (ID Num. 18451308), alega a regularidade das contratações de cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento.

Junta Termos de Adesão nos ids. 18451312 e 18451313.

Em peça de id. 18451384, a parte Autora, diante de decisão de saneamento, indicou provas a produzir, inclusive perícia grafotécnica.

O juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 18451405):

(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora, diante da inexistência de prova de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico firmado entre as partes, anotando-se que o contrato foi anexado aos autos e a parte não alegou a falsidade da assinatura lançada. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 14 de dezembro de 2023.

MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES

Juíza de Direito

Em suas razões (ID Num. 18451406), argui a parte Apelante que a sentença merece reforma, haja vista ter sido induzida a erro com falha na prestação de serviço pela parte ré.

Assevera ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Sustenta a descaracterização da contratação.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada reformada, a fim de declarar a nulidade da relação jurídica em discussão nos autos e a inexigibilidade do débito, bem como condenar o Apelado à repetição do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pede ainda a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal.

Contrarrazões no
ID Num 18451410
.

O Apelado requer a manutenção da sentença
a quo
, ante a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento. Subsidiariamente, aborda a necessidade de compensação do valor efetivamente recebido pela Autora, devendo este ser abatido de seu eventual crédito.

Proferi a decisão monocrática, lavrada nos seguintes termos:

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. INDUÇÃO A ERRO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ônus da prova. CDC. JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ANTONIO ALVES DE MORAIS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito/nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BMG S.A., a qual buscava a declaração da nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), em face da alegação de indução a erro da parte apelante, que visava contratar empréstimo consignado tradicional; (ii) a responsabilidade civil do banco apelado por danos causados ao cliente em decorrência de cobrança indevida e prática abusiva; (iii) a necessidade de conversão da operação de RMC em empréstimo consignado tradicional; (iv) a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente, com a devida modulação dos efeitos; (v) a indenização por danos morais; e (vi) a compensação de valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

b) A parte apelante comprovou a realização de descontos em sua conta pelo banco apelado, sem a demonstração clara e precisa da dinâmica aplicada pela instituição financeira.

c) O banco apelado, diante da hipossuficiência do consumidor, não logrou êxito em demonstrar a autenticidade da contratação, o que evidencia a má prestação de serviços.

d) A contratação de RMC é duvidosa quanto à transparência, caracterizando prática abusiva por não permitir a quitação da dívida.

e) O contrato em questão deve ser declarado nulo e convertido em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação.

f) O dano moral é presumido
in re ipsa
, sendo evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte apelante em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

g) A repetição em dobro do indébito é aplicável aos descontos efetuados após 30/03/2021, enquanto a restituição simples deve ser aplicada aos descontos realizados antes dessa data.

h) A compensação de valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte apelante não restou comprovada pelo banco apelado, que não se desincumbiu do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. "1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes é nulo e deve ser convertido em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação. 2. O banco apelado é responsável por danos morais e materiais causados à apelante em decorrência da cobrança indevida e da prática abusiva na contratação de RMC. 3. A parte apelante faz jus à repetição simples dos valores descontados do seu benefício previdenciário até 30/03/2021. 4. O banco apelado deve pagar à parte apelante indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)."

__________

Dispositivos relevantes citados:

· Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 39, inciso V, 51, inciso VI, 42, parágrafo único.

· Código de Processo Civil (CPC), arts. 389, 398, 406, 487, I, 932, inciso IV e V, alíneas “a”.

· Código Civil, art. 927, parágrafo único.

· Regimento Interno do Tribunal, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, Súmula 297, EAREsp 600663 / RS, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR.

· STF, Súmula 283.

· TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA), APELAÇÃO CÍVEL (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES), APELAÇÃO CÍVEL (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES), AGRAVO DE INSTRUMENTO (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO).

· TJ-MS, APELAÇÃO CÍVEL (08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins).

· TJ-SP, RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega.

· STJ, AgInt no AREsp: 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, AgInt no AREsp: 1.876.583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

· TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES).

· TJ-MT, RECURSO INOMINADO nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES).

· TJ-SP, Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa.

· TJ-SE, Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos.

· TJ-RJ, APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA.

· TJ-PI, Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho.

· STJ, Súmulas 43 e 54.

· STJ, Súmula nº 362.

O
BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
, no Id 24140565.

RAZÕES RECURSAIS

O Banco BMG S.A. alega, em síntese:

Preliminarmente
, a decisão monocrática incorreu em cerceamento de defesa, pois:

O contrato foi regularmente assinado e juntado aos autos.

A parte agravada tinha pleno conhecimento da modalidade contratada (RMC), havendo TED realizado e utilização do cartão.

Ausência de Ato Ilícito
:

O contrato foi firmado de forma clara, objetiva e voluntária.

Os descontos nos benefícios foram efetuados em exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, de responsabilidade civil.

Danos Morais Indevidos
:

Não houve comprovação de dano moral relevante.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é desproporcional e configura enriquecimento sem causa.

Redução do Quantum Indenizatório (Subsidiariamente)
:

Se mantida a condenação, requer-se a minoração do valor para um patamar razoável, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Compensação de Valores
:

Caso o contrato seja desconfigurado como RMC, que haja compensação dos valores recebidos pela parte agravada, pois ela usufruiu dos valores contratados.

PEDIDOS

O agravante requer:

O recebimento e provimento do agravo interno para:

Reformar a decisão monocrática;

Julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor.

Caso mantida alguma condenação:

Que os valores comprovadamente recebidos pela parte agravada sejam decotados da condenação para evitar enriquecimento sem causa.

Que seja julgada
improcedente a condenação em danos morais
, por ausência de ato ilícito.

Alternativamente, que haja
redução do valor arbitrado a título de danos morais
, por se tratar de quantia excessiva.

Que sejam feitas todas as intimações exclusivamente em nome do advogado
Fernando Moreira Drummond Teixeira – OAB/MG 108.112
, no endereço profissional indicado, sob pena de nulidade.

No Id 26369895 foi determinada a intimação
da parte Agravante
para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC, em razão da ausência de apresentação do relatório de contas do processo.

No Id 26577846 foi apresentado o comprovante do recolhimento em dobro do preparo recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

DO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo agravante, com base na suposta existência de contrato assinado e na alegação de que a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação da modalidade RMC, não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos e dos princípios que regem as relações de consumo.

Conforme demonstrado, o cerne da demanda não reside na mera formalidade contratual, mas na
ausência de informação clara, adequada e precisa quanto à natureza jurídica do contrato firmado
, o qual foi apresentado como empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável — modalidade esta que gera dívida praticamente impagável, em virtude de descontos mensais que não amortizam o saldo principal.

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, 39, 46 e 52, e considerando a hipossuficiência técnica e econômica do autor, cabia ao banco comprovar que o consumidor tinha plena ciência do tipo de operação contratada, o que não ocorreu.
A ausência de termo de consentimento esclarecido
, somada à falta de entrega física do cartão e à não emissão de faturas mensais, reforça a tese de indução a erro.

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, o julgamento do feito à luz do CDC, com inversão do ônus da prova e apreciação da dinâmica contratual imposta ao consumidor,
não configura cerceamento de defesa
, mas sim aplicação correta das normas protetivas ao consumidor e observância ao devido processo legal.

MÉRITO

É importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extratos colacionados nos IDs. Num. 18451300, 18451301 e 18451302.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora se originou de contrato(s) de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, deve-se ressaltar
que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela parte Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, vejo que
não há como provar que a autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, vejo que
os contratos celebrados entre as partes de ids. 18451303 e 18451304, devem ser declarados nulos
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, mantenho a
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

A compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC
.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC) decisão monocrática impugnada reconheceu que devido a falha de informações a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para reconhecer a compensação de valores, com fulcro no art. 170 e 368, do CC, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025